Tribunal: TJPA
Processo: 0015045-58.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015045-58.1997.8.14.0301

APELANTE: MATUTE DIST E COM DE PROD ALIM LTDA

APELADO: CIA REAL DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015045-58.1997.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MATUTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ADVOGADO: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS – OAB/PA 5.132

APELADO: COMPANHIA REAL DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

ADVOGADO: MAURO SERGIO DO NASCIMENTO CRUZ – OAB/PA 4.386

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Havendo manifestação prévia da parte interessada, acerca do interesse no prosseguimento do feito, é descabida e extinção do processo por abandono.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MATUTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, manifestando seu inconformismo contra a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária, movida em face do Apelado.

A sentença objurgada (id. 6897989) extinguiu a ação sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais (id. 6897994), a parte apelante aduz em apertada síntese, que manifestou seu interesse no prosseguimento do feito, sendo equivocada a extinção do processo. Ao final requer seja anulada a sentença objurgada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

6897994 - Pág. 9.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Infere-se dos autos que a ora recorrente ajuizou ação Ordinária de Contrato de alienação fiduciária. No decorrer da instrução processual, na data de 03 de março de 2009, fora determinado a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo (id. 6897988 - Pág. 7).

O AR retornou com endereço desconhecido (id.

6897988 - Pág. 9 e 6897988 - Pág. 12) e, em seguida o Magistrado extinguiu o feito, sem resolução (6897989 - Pág. 2).

Ocorre que, a parte demandante deu o devido cumprimento ao despacho de id. 6897988 - Pág. 7, se manifestando tempestivamente, acerca do interesse no prosseguimento de feito, conforme se verifica da petição de id. 6897988 - Pág. 5, protocolada em 18/03/2009.

Além disso, haveria necessidade que também houvesse a intimação do advogado, com a advertência da penalidade de abandono da causa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesta circunstância, impõe-se a reforma da sentença proferida.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado:

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO POR ABANDONO (art. 485, III, do CPC)– Descabimento – Intimação pessoal da parte para manifestação em 05 dias, que foi realizada – Ausência, no entanto, de intimação do advogado constituído - Necessidade de intimação também do patrono – Precedentes – Sentença anulada, com retorno dos autos para prosseguimento – Recurso provido (TJ-SP - AC: 10819958220188260100 SP 1081995-82.2018.8.26.0100, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 23/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

Diante disso, impõe-se a cassação da sentença monocrática para que o processo prossiga em seus ulteriores termos junto ao juízo da Comarca de Origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da ação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023